Tribunal: TJDFT
Processo: 0738144-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738144-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: MARIA ELENICE GUERRA DE MORAES, JOÃO TECLIS JÚNIOR, MANOEL ANDRÉ NETO, FRANCISCO ALDEVANDRO ROLIM DE CASTRO, MARIA ORMINDA LOPES DE ALMEIDA, NELSON FERRÃO FILHO, LEILA MARA DE RESENDE AZEVEDO GONÇALVES, APARICIO BRASIL CABRAL NETO, MÁRCIO MARQUES DA SILVA, AGUIMAR ALVES DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS CALDAZ, VARTRUDES RIBAS SOUTO, ADRIANO DE SOUSA MALTAROLLO, PAULO CÉSAR SCHURHAUS AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO MARIA ELENICE GUERRA DE MORAES e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Sustentam, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, que foi prequestionada e que deve ser afastado o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 34340976, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas em nome da advogada CARLA MARQUES DE ALMEIDA, OAB/DF sob no 48.109. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026